Tribunal: TJDFT
Processo: 0706436-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS (INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE). PERCEPÇÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO DECORRENTE DE ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO SERVIDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os recorrentes alegam, em síntese, que o termo inicial para contagem da decadência do direito da Administração Pública de reavaliar os seus próprios atos seria a data do primeiro pagamento das verbas objeto da presente ação. Argumentam que as verbas cobradas pelo réu foram pagas nos anos de 2014 e 2015 e que o ente público não adotou as devidas providências administrativas para que, nos cinco anos posteriores, exercesse o direito de revisão do respectivo ato administrativo. Afirmam, ainda, que o referido pagamento da indenização de transporte estava sendo realizado a todos os membros da categoria, de modo que não teria como exigir comportamento diverso dos servidores e que não cabia ao servidor aferir a precisão do cálculo da porcentagem das suas indenizações. Contrarrazões apresentadas.
3. No presente caso, a controvérsia reside em saber se é devida a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelos servidores públicos (parte autora) em decorrência de erro da Administração Pública nos pagamentos da Indenização de Atividades Externas efetuados nos anos de 2014 e 2015.
4. A princípio, cumpre esclarecer que a pretensão ressarcitória do Distrito Federal não se encontra prescrita, na medida em que o ente público somente teve ciência da percepção irregular das verbas após Auditoria do TCDF, cuja decisão foi proferida em 2016, a partir de quando se conta o prazo quinquenal de prescrição (art. 1o do Decreto no 20.910/1932). Nesse sentido é a jurisprudência prevalente do e. TJDFT, a exemplo do Acórdão 1408342, 07091792720198070018, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022.
5. É certo que o exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, especialmente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
6. Com efeito, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública e de que eles integram em definitivo o seu patrimônio. Assim, admite-se a reposição de verba de cunho alimentar nos casos de manifesta má-fé do servidor.
7. Em relação ao erro administrativo (operacional ou de cálculo), porém, o STJ, no julgamento do REsp 1769306/AL (Tema 1.009 do STJ), ocorrido em 10/03/2021, fixou tese no sentido de atribuir ao servidor o ônus probatório de sua boa-fé, a fim de evitar a imposição de ressarcimento ao erário de quantias indevidamente percebidas. Na oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” (REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 19/05/2021).
8. Vale destacar, contudo, que, no julgamento, o STJ modulou a eficácia temporal da decisão e consignou que os efeitos da tese fixada somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, ocorrida em 19/05/2021. A ação em curso foi ajuizada no dia 08/02/2021, de forma que não alcançada pelo conteúdo jurídico do aresto em destaque.
9. Ressalta-se, ademais, que o art. 120 da LC 840/2011 deve ser interpretado à luz da jurisprudência do STJ, de modo que o ressarcimento ao erário não pode ser determinado nas hipóteses de boa-fé do servidor. Nesse sentido: “[...] A despeito da previsão legal contida no art. 120 da Lei Complementar no 840/2011, que possibilita a determinação administrativa de restituição dos valores pagos em duplicidade, somente é possível a repetição dos valores pagos indevidamente nos casos em que há má-fé do servidor ou nas hipóteses em que concorrer diretamente para o erro da Administração Pública”. (Acórdão 1347004, 07110136520198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: ÁLVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 25/6/2021.).
10. No caso concreto, é possível concluir que os autores receberam indevidamente valores relativos à indenização de atividades externas (“indenização de transporte”), durante o gozo de férias, em virtude de erro operacional da administração pública distrital, não tendo concorrido para a ocorrência do erro. Portanto, verificado que a presente ação foi ajuizada em 08/02/2021 e não tendo sido demonstrada a má-fé dos autores, mostra-se ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé pela parte autora, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
11. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar os precedentes: (Acórdão 1415758, 07105730720218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1432926, 07112772020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Assim, pelas razões expostas, a sentença a quo deve ser reformada para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de atividades externas, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de férias dos anos de 2014 e 2015, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada, e que devolva eventuais valores descontados indevidamente no curso da ação.
13. Recurso da parte autora conhecido e provido. Sentença reformada para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de indenização de atividades externas, recebidos a maior pela parte autora, durante o período de férias dos anos de 2014 e 2015, bem como para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de efetuar qualquer desconto na remuneração da parte autora, relativo à questão ora analisada, e que devolva eventuais valores descontados indevidamente no curso da ação.
14. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.